Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-44.2006.8.05.0267
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000117-44.2006.8.05.0267

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA MILZA MARTINS

Advogado(s)
:
MARIA CLARA ARAGAO PADILHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Una em Ação de Cobrança ajuizada por empresa contratada para serviços de limpeza urbana, na qual se reconheceu a efetiva execução contratual e se afastou a exceção do contrato não cumprido, mantendo a condenação ao pagamento de parcelas inadimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao ônus da prova da efetiva prestação dos serviços e à análise da aptidão probatória dos documentos apresentados; (ii) examinar se há contradição na valoração da prova entre as exigências feitas ao Município e à empresa contratada; e (iii) determinar se subsiste obscuridade por ausência de manifestação expressa sobre eventual execução parcial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração visam suprir obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de mérito.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a distribuição do ônus da prova, bem como a suficiência das Ordens de Pagamento e Notas de Empenho emitidas pelo próprio Município para comprovar a execução contratual.

A alegação de contradição não se sustenta, pois a decisão fundamentou-se no princípio da necessidade de prova robusta para afastar documentos idôneos apresentados pela contratada, cabendo ao Município comprovar fato impeditivo ou extintivo, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A obscuridade arguida quanto à execução parcial dos serviços configura inovação recursal, pois a matéria não foi arguida na Apelação, sendo vedada sua apreciação nesta via.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados, bastando a indicação clara dos fundamentos que sustentam a decisão, em respeito ao princípio do livre convencimento motivado.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, resta evidenciado o intento do Embargante de reabrir discussão de mérito pela via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1727133/CE, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1840754/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 11.04.2022; TJ-BA, ED nº 0560641-83.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0000117-44.2006.8.05.0267, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE UNA e embargada MARIA MILZA MARTINS.

Acordam os Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

10-200